Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707130-76.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: AGUIOMAR BATISTA DA SILVA DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora